Tribunal: TJDFT
Processo: 0048821-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0048821-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: ASSOC DOS SERV INATIVOS E PENCIONISTA DO SENADO FEDERAL, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O presente feito retornou do Superior Tribunal de Justiça que determinou seu rejulgamento. Assim, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020 18:07:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador